Tribunal: TJMT
Processo: 1036645-53.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se Agravo de Execução Penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036645-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOEL FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 972.695.901-25 (AGRAVADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto, sem exigir o pagamento de pena de multa. O Ministério Público busca a reforma da decisão para a manutenção do regime intermediário até o recolhimento da pena pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a hipossuficiência alegada pelo recorrente é suficiente para afastar a exigência de pagamento da pena de multa como condição para o regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e desta Corte Estadual de Justiça é no sentido de que apenas o inadimplemento deliberado da pena de multa, ou a presença de prova da capacidade econômico-financeira do apenado, pode impedir a progressão de regime.

4. Sem prova cabal contrária, mostra-se suficiente a declaração do réu, de que não possui no momento, condições financeiras para adimplir a obrigação pecuniária, para a prova da hipossuficiência financeira.

5. A simples assistência do apenado por advogado constituído não presume a capacidade financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.

O inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão no regime prisional. 2. A capacidade econômica de pagamento deve estar provada nos autos quando há alegação de hipossuficiência financeira. 3. A assistência do apenado por advogado constituído não presume a capacidade econômica”.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 197, 112 e 114.

Jurisprudência relevante citada: STF, EP 16 ProgReg-AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/4/2015; TJMT, RAE 1021332-52.2025.8.11.0000, relator Des. RUI RAMOS RIBEIRO, 2ª Câmara Criminal, j. 16/9/2025, DJE 19/9/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal tempestivamente
interposto (certidão no ID 323129372, Pág. 161) pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão lavrada em 13/10/2025, constante do mov. 238.2 do PEP SEEU n. 0014984-34.2013.4.01.3600, em trâmite perante o Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que deferiu o pedido de progressão para o regime abeto sem o recolhimento da pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade.

Sustenta-se no recurso (razões, ID 323129372, Págs. 154/158) que o agravante deveria ter realizado o pagamento da pena de multa como condição para a obtenção da progressão de regime, sendo que o inadimplemento – ressalvada a absoluta impossibilidade financeira de assim agir – constitui óbice à manutenção do regime mais benéfico, razão pela qual postula a reforma da decisão e a manutenção do regime semiaberto, até que comprove o pagamento da pena de multa ou demonstre de forma inequívoca, a impossibilidade de assim proceder.

Em sede de contrarrazões, a defesa do agravado repele as aduções defensivas, postulando o
desprovimento
do agravo (ID 323129372, Págs. 168/172).

Em consulta aos termos do processo executivo de pena, verifiquei que o Juízo de origem exerceu o juízo negativo de retratação na forma do art. 589 do CPP (mov. 279.1 do PEP), mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
provimento do agravo
(ID 335699383), por entender cabível a exigência de recolhimento da pena de multa como condição para a progressão para o regime aberto.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso em sentido manejado pelo réu, nos termos da Súmula 192/STJ.

O cerne da questão é saber se é devida a exigência de recolhimento da pena de multa como condição para a progressão do regime semiaberto para o aberto.

No caso em apreço, preenchidos os pressupostos objetivos para a progressão do regime semiaberto para o aberto do reeducando, o Ministério Público requereu – antes da análise judicial – a intimação do agravado para que comprovasse o exercício de atividade laboral ou, alternativamente, apresentasse justificativa documental quanto à impossibilidade de trabalhar (ID 323129372, Págs. 71/73), para somente depois analisar o pedido de concessão do benefício.

O Juízo, entretanto, não determinou o cumprimento dessa diligência e, atento ao adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo, concedeu em favor do agravado a progressão para o regime aberto (ID 323129372, Págs. 81/84), sem a prévia exigência de recolhimento da pena de multa.

Destacou, entretanto, “
que, por ausência de previsão legal e, na linha da jurisprudência sedimentada pelo STF e STJ, não há possibilidade de isenção da pena de multa
”, determinando a intimação do condenado para efetuar o pagamento respectivo,

“
autorizando, desde já o seu parcelamento pelo montante de meses que faltam de pena corpórea a ser cumprida
”.

De fato, não obstante a ausência de previsão legal, o inadimplemento do recolhimento da pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade pode constituir óbice à progressão de regime, ressalvando-se a hipótese de impossibilidade econômica do apenado em adimplir essa obrigação.

O plenário Supremo Tribunal Federal “
firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
” (STF, EP 16 ProgReg-AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/4/2015).

Como se vê, apenas o inadimplemento
deliberado
da obrigação de pagamento da pena de multa pode gerar o óbice da progressão de regime, o que, aparentemente, não é o caso.

Infere-se dos autos que desde a concessão da progressão do regime fechado para o semiaberto, foi imposta ao condenado a obrigação de recolhimento da pena pecuniária imposta (decisão no ID 323129370, Págs. 114/116, mov. 47.2).

O apenado, não obstante instado pessoalmente a promover o recolhimento (vide intimação no ID 323129370, p. 131, mov. 56.1), deixou transcorrer o prazo de 10 dias assinalado para tanto (Pág. 155, mov. 62.1), razão pela qual o Ministério Público promoveu o cadastramento da dívida no sistema SADA/PGE, por meio do Sistema de Apoio Técnico (SAT), protocolo 16206 (ID 323129370, Págs. 159/160, e respectivo comprovante nas Págs. 164/165).

A douta defesa do agravado, dentre outras providências, requereu em 08/11/2023 (ID 323129370, Págs. 194/195, mov. 85.1), o parcelamento da dívida de valor em 20 prestações, reiterado em 12/12/2023 (Pág. 208), cujo pedido foi indeferido nos termos da decisão constante do ID 323129370, Pág. 218, mov. 99.1, por se encontrar cadastrada no SAT, a fim de ser executada pela PGE/MT, o que contrasta com a novel decisão invectivada, que possibilitou o parcelamento da dívida, cujo cumprimento, entretanto, quedou impossibilitado pelo cadastro da dívida no SAT.

Em sede de contrarrazões, a defesa sustentou que o agravado não se encontra trabalhando, anexando, para tanto, a declaração de não exercício de atividade laboral, e, portanto, sem qualquer condição atual de arcar com o pagamento da pena de multa, ainda que parceladamente.

Dentro desse cenário, considerando que não houve descumprimento
deliberado
da obrigação de recolher a pena de multa imposta cumulativamente, já que o parcelamento foi obstado pelo cadastramento da dívida no SAT, e tendo em vista a
absoluta ausência de elementos probatórios que demonstrem, de modo cabal e indene de dúvida, condições financeiras do agravado que possibilitem o pagamento integral da multa
, não se justifica o acolhimento da tese ministerial, devendo a decisão ser mantida por todos os seus fundamentos.

Devo registrar que o apenado tem demonstrado autodisciplina e senso de responsabilidade, e buscado, de acordo com as forças financeiras momentâneas, cumprir os termos acordados, primeiramente, para a manutenção do regime semiaberto, e, depois, do regime aberto, propondo o parcelamento da dívida de valor, e, atualmente, demonstrando que não possui condições de pagar o montante da multa pecuniária imposta.

Os precedentes jurisprudenciais invocados nas razões de agravo exigem, para a revogação do regime mais benéfico de cumprimento de pena, que o descumprimento seja deliberado, ressalvando-se a evidência de hipossuficiência financeira ou ausência de prova cabal de possibilidade de cumprimento voluntário da obrigação, situações que não se encaixam ao caso em tela.

No mesmo sentido, apresento precedente jurisprudencial recente desta c. 2ª Câmara Criminal, no mesmo sentido aqui adotado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO REEDUCANDO DEMONSTRADA – ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE UM SALÁRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA ATÉ O FINAL DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – EXECUÇÃO FISCAL EM CASO DE INADIMPLEMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, essa regra comporta exceção quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.

O Ministério Público não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o agravado possui condições financeiras para adimplir a pena de multa e, deliberadamente, optou por não fazê-lo. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o não pagamento da multa decorre da incapacidade econômica do reeducando.

Na ausência de provas em sentido contrário, deve prevalecer a declaração de hipossuficiência do apenado, especialmente quando assistido pela Defensoria Pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada não isentou o reeducando do pagamento da pena de multa, mas apenas não condicionou a progressão de regime ao seu adimplemento, considerando a hipossuficiência econômica do agravado, tendo determinado sua intimação para efetuar o pagamento dos dias-multa atualizados no prazo de 30 (trinta) dias, autorizando, desde logo, o parcelamento.

Caso o reeducando não efetue o pagamento da pena de multa até o final do cumprimento da pena privativa de liberdade, o Ministério Público poderá promover a execução fiscal, nos termos do art. 51 do Código Penal.

(TJMT, RAE 1021332-52.2025.8.11.0000, relator Des. RUI RAMOS RIBEIRO, 2ª Câmara Criminal, j. 16/9/2025, DJE 19/9/2025).

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de execução penal aviado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo

incólume a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026